Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713321-97.2025.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANE DOS SANTOS GUEDES AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CR RODOPOULOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca de eventual ofensa à dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator